Tribunal: TJSP
Processo: 1009469-78.2017.8.26.0286
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Pretensão à concessão de aposentadoria especial – Admissibilidade de aplicação supletiva da norma prevista no artigo 57 da Lei no 8.213/91, desde que preenchidos os requisitos legais – Precedentes - Auxiliar de enfermagem e de limpeza – Atividades exercidas em condição insalubre – Holerites que demonstram o recebimento do adicional de insalubridade – Recurso não

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Pretensão à concessão de aposentadoria especial – Admissibilidade de aplicação supletiva da norma prevista no artigo 57 da Lei no 8.213/91, desde que preenchidos os requisitos legais – Precedentes - Auxiliar de enfermagem e de limpeza – Atividades exercidas em condição insalubre – Holerites que demonstram o recebimento do adicional de insalubridade – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1009469-78.2017.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que são apelantes ESTADO DE SÃO
PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é
apelado GERSON PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009469-78.2017.8.26.0286 -Voto no 30152 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1009469-78.2017.8.26.0286
APTE. : ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APDO. : GERSON PEREIRA DA SILVA
COMARCA: ITU 2a VARA CIVIL
JUÍZA : KARLA PEREGRINO SOTILO

VOTO No: 30152
EMENTA SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
Pretensão à
concessão de aposentadoria especial
Admissibilidade de
aplicação supletiva da norma prevista no artigo 57 da Lei no
8.213/91, desde que preenchidos os requisitos legais

Precedentes - Auxiliar de enfermagem e de limpeza Atividades
exercidas em condição insalubre Holerites que demonstram o
recebimento do adicional de insalubridade Recurso não provido.

RELATÓRIO.
Trata-se de ação ajuizada por Gerson Pereira da Silva em
face de São Paulo Previdência e do Estado de São Paulo, objetivando a
concessão do benefício da aposentadoria especial.
A r. sentença de fls. 137/147, de relatório adotado, julgou
procedente a demanda, para declarar o direito do autor à aposentadoria especial,
com base em seus vencimentos integrais, devidos desde a citação. Os atrasados
deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, observado o Tema 810 do
STF, e acrescido de juros da caderneta de poupança, a partir da data em que
eram devidos. Pela sucumbência, os réus foram condenados ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o
valor dos atrasados, apurados até a data da prolação da r. sentença.
Recorrem os réus sustentando, em síntese, o não
preenchimento dos requisitos para a concessão de aposentadoria especial.
Argumentam que apenas o fato do servidor público perceber o adicional de
insalubridade não gera direito automático à aposentadoria especial, que exige a
comprovação da efetiva exposição aos agentes nocivos mediante laudo técnico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009469-78.2017.8.26.0286 -Voto no 30152 – M.
3
específico obtido pelo órgão de recursos humanos da Secretaria de Estado da
Saúde (fls. 151/156).
Recurso tempestivo e respondido (fls. 160/168).
FUNDAMENTOS.
O recurso não comporta provimento.
O artigo 40, §4o, inciso III, da Constituição Federal, admite a
adoção de requisitos diferenciados para a concessão de aposentadoria àqueles
que exerçam atividades sob condições especiais, que prejudiquem a sua saúde
ou integridade física, a serem definidos em Lei Complementar:
“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado
regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do
respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto
neste artigo.(...)§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:
(...) III cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a
saúde ou a integridade física”.
Contudo, como se extrai da Súmula Vinculante no 33, em
face da ausência de lei regulamentando a aposentadoria especial dos servidores
que se enquadram nas hipóteses previstas no art. 40, § 4o, III, da Constituição
Federal, cabível a aplicação supletiva do art. 57 da Lei Federal no 8.213/1991.
Neste sentido são os diversos mandados de injunção perante
o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça, nos quais foram
proferidas, dentre outras, as seguintes decisões:
“MANDADO DE INJUNÇÃO
Município de Barueri - Mora legislativa municipal,
consistente na regulamentação de aposentadoria especial de guardas municipais
Atividades perigosas, de inerente risco à vida e à saúde Previsão na Constituição
Estadual do direito à aposentadoria especial de servidor público que exerça atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009469-78.2017.8.26.0286 -Voto no 30152 – M.
4
insalubre ou perigosa Aplicação ao servidor público das regras do Regime Geral de
Previdência Social sobre aposentadoria especial
Negativa concreta da
Administração Municipal à aposentadoria especial, com base em ausência de lei para
regular a matéria Viável a concessão da injunção em razão de concreta negativa da
Administração Municipal à aposentadoria especial, em razão da edição da Súmula
Vinculante 33 Injunção concedida. MANDADO DE INJUNÇÃO Impetração em face
de presidente de autarquia previdenciária municipal Ilegitimidade passiva Ação
injuntiva que tem como partes apenas o interessado na norma faltante e a autoridade
competente para expedi-la, sendo irrelevante que eventual concessão da ordem
possa produzir reflexos patrimoniais em terceiros não integrantes da relação
processual Processo extinto sem resolução do mérito em relação ao Presidente do
Instituto de Previdência do Município de Osasco MANDADO DE INJUNÇÃO

Impetração por servidor público municipal (guarda civil) visando à supressão de
omissão legislativa no tocante à regulamentação da aposentadoria especial Autor
que exerce atividade de risco, equiparada à função policial, mas está impedido de
valer-se do benefício previsto no artigo 126, § 4o, itens "2" e "3", da CE, diante da
ausência de edição da norma regulamentadora prevista nesses dispositivos Inércia
da autoridade impetrada (Chefe do Executivo Municipal) caracterizada pelo longo
tempo decorrido desde a inserção do direito invocado pelo acionante na Carta
Constitucional Estadual, sem a respectiva regulamentação Fato, porém, que não
pode ser considerado óbice à concessão da aposentadoria especial aos servidores
públicos, devendo-se admitir, excepcionalmente, a aplicação integrativa do artigo 57
da Lei Federal no 8.213/91, garantindo o exercício do direito previsto no Ordenamento
Constitucional àqueles que preencham os requisitos estipulados nessa legislação
Precedentes do Colendo STF e também desta Corte Paulista
Exame do
atendimento das exigências legais pelo impetrante, contudo, que deve ser cometida à
autoridade municipal competente, sob pena de se extrapolar o âmbito da presente
impetração

Ordem
concedida
(TJSP;

Mandado
de
Injunção
2151277-73.2016.8.26.0000; Relator (a): Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara
de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento:
15/03/2017; Data de Registro: 16/03/2017).
MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO IMPETRAÇÃO CONTRA ATO OMISSIVO
DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LEME Pretensão de assegurar aposentadoria
especial aos servidores públicos municipais, guardas civis
INCOMPETÊNCIA E
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PREFEITO
Afastamento
Chefe do executivo
municipal que responde pela pretensão, devendo figurar no polo passivo da ação
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO "LEMEPREV" Admissibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009469-78.2017.8.26.0286 -Voto no 30152 – M.
5
Ausência de competência legislativa APOSENTADORIA ESPECIAL GUARDAS
CIVIS
Admissibilidade
Serviço prestado em atividade considerada de risco

Reconhecimento pelo STF de que há omissão legislativa acerca da regulamentação
da aposentadoria especial dos servidores públicos exercentes de funções sob
condições insalubres ou de risco, assegurada pelo artigo 126, parágrafo 4o, itens 2 e
3, da Constituição do Estado de São Paulo e artigo 40, parágrafo 1o, da Constituição
Federal, com determinação de aplicação supletiva da Lei Federal no 8.213, de
24/07/1.991 (artigo 57, parágrafo 1o), para garantia da aposentadoria especial

Entendimento adotado no Mandado de Injunção no 9053453-73.2008.8.26.0000
(994.08.009269-0) (0168.151.0/5), julgado pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, com efeito erga omnes, abarcado todos os servidores públicos estaduais
exercentes de funções sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a
integridade física Precedentes desta Seção de Direito Público Ordem concedida.
(TJSP; Mandado de Injunção 2032212-84.2016.8.26.0000; Relator (a): Kleber Leyser
de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São
Paulo - N/A; Data do Julgamento: 02/08/2016; Data de Registro: 03/08/2016)
Mandado de Injunção - Impetração por médica pediatra do serviço público municipal
contra ato omissivo do Prefeito Municipal de São José do Rio Preto, visando à
concessão de aposentadoria especial, por meio de mandado de injunção que torne
viável o exercício deste seu direito fundamental (art. 40, § 4o, CF). Preliminares de
incompetência absoluta do juízo e de ilegitimidade passiva É competente o E. Tribunal
de Justiça, nos termos do art. 74, inc. V, da Constituição Estadual Partes legítimas -
Preliminares afastadas. Aposentadoria especial - Trabalho em condições especiais -
Prejuízo à saúde do servidor Art. 40, § 4o, da Constituição Federal - Inexistente a
disciplina específica da aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via
pronunciamento judicial, daquela própria aos trabalhadores em geral, de forma
supletiva Art. 57, § 1o, da Lei no 8.213/91 Precedentes. Ordem concedida. (TJSP;
Mandado de Injunção 2027400-04.2013.8.26.0000; Relator (a): Sidney Romano dos
Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Tribunal de Justiça de São Paulo
- N/A; Data do Julgamento: 27/01/2014; Data de Registro: 30/01/2014)
“MANDADO DE INJUNÇÃO
DECISÃO
BALIZAS. Tratando-se de processo
subjetivo, a decisão possui eficácia considerada a relação jurídica nele revelada.
APOSENTADORIA
TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS
PREJUÍZO À
SAÚDE DO SERVIDOR INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR ARTIGO 40,
§4o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Inexistente a disciplina específica da
aposentadoria especial do servidor, impõe-se a adoção, via pronunciamento judicial,
daquela própria aos trabalhadores em geral art. 57, §1o, da Lei no 8.213/91.” (STJ -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009469-78.2017.8.26.0286 -Voto no 30152 – M.
6
Pleno - Mandado de Injunção no 758-6/DF - Relator: Min. Marco Aurélio - j. 07.7.2008.,
v.u.).
Os §§ 3o e 4o do artigo 57 da Lei Federal no 8.213/91
estabelecem que:
“§ 3o A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo
segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, do tempo de trabalho
permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado.
§ 4o O segurado deverá comprovar, além do tempo de trabalho, exposição aos
agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à
saúde ou à integridade física, pelo período equivalente ao exigido para a concessão
do benefício.
Já o §1o do artigo 58:
“Art. 58. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos e biológicos ou associação
de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física considerados para fins de
concessão da aposentadoria especial de que trata o artigo anterior será definida pelo
Poder Executivo.
§ 1o A comprovação da efetiva exposição do segurado aos agentes nocivos será feita
mediante formulário, na forma estabelecida pelo Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, emitido pela empresa ou seu preposto, com base em laudo técnico de
condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de
segurança do trabalho nos termos da legislação trabalhista.”
Foram juntados documentos que demonstram que o autor
exerce a função de auxiliar de enfermagem e de limpeza, sendo que desde sua
admissão (17/07/1992), exerce atividades insalubres, conforme documentação
acostada pelo próprio réu, que testificam o percebimento do adicional, no grau
máximo (40%) (fl. 60).
Nesse ponto, irretratável a r. sentença, que analisando de
forma pormenorizada as provas produzidas nos autos conclui pela preenchimento
dos requisitos para reconhecimento do direito à aposentadoria especial, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009469-78.2017.8.26.0286 -Voto no 30152 – M.
7
seguintes termos:
“Realizada prova oral, foram ouvidas duas testemunhas que trabalham com o autor e
exercem a mesma função que ele, qual seja, auxiliar de enfermagem, que prestaram
os seguintes esclarecimentos:
Rosangela de Campos (fls. 133
áudio e vídeo) afirmou que é auxiliar de
enfermagem e trabalha no Hospital Francisco Arantes há 21 anos, desde o ano de
1998, sendo que nessa época Gerson já trabalhava no local, também na função de
auxiliar de enfermagem. Afirmou que antigamente o hospital tinha muitos pacientes e
atualmente tem cerca de 200 pacientes idosos. Alguns desses pacientes, além de
realizarem tratamento médico no hospital, também moram na colônia. A maioria dos
idosos são portadores de câncer, hanseníase, HIV ou hepatite. Nos cuidados com os
pacientes, os auxiliares de enfermagem ficam expostos a sangue, vômitos e
secreções. Também tiram sangue, ministram medicação na veia, além de realizarem
todas as atividades referente a higiene dos pacientes. A depoente alegou que sempre
recebeu adicional de insalubridade. Apontou que a transmissão da hanseníase, que é
uma doença infecto contagiante, é feita através das vias aéreas, contato direto com os
pacientes ou permanência com os mesmos. Não conhece nenhuma enfermeira que
tenha se contagiado com hanseníase dentro do hospital.
Clemente Francisco das Chagas (fls. 134 áudio e vídeo) afirmou que trabalha junto
com Gerson no Hospital Francisco Arantes, conhecido como Hospital Pirapitingui.
Asseverou que trabalha no local há 27 anos e Gerson há 25 anos. O depoente e
Gerson são auxiliares de enfermagem e ambos recebem adicional de insalubridade
em grau máximo. No hospital realizam todos os serviços de atendimento aos
pacientes, lidando com sangue, secreção e pacientes com diversos tipos de doenças,
tais como hanseníase, tuberculose, entre outras. Os pacientes internados no local tem
doenças graves, as vezes mais de uma. Quando entrou trabalhar no hospital, no local
havia 2.400 pacientes e hoje em dia esse número caiu para 200, aproximadamente. A
equipe de enfermagem é composta por doze ou treze auxiliares de enfermagem e um
enfermeiro chefe, que cuida de toda a equipe. Os auxiliares de enfermagem são os
responsáveis pela retirada de sangue, realização de curativos, limpeza de ferimentos,
alimentação dos pacientes, banho e higiene pessoal e total do paciente. O contato
com pacientes portadores de doenças é constante e diário.
De fato, o recebimento de adicional de insalubridade, ainda que em grau máximo, não
garante, por si só, o direito à aposentadoria especial, como alegam as rés.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009469-78.2017.8.26.0286 -Voto no 30152 – M.
8
É necessária a comprovação do tempo de trabalho em condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, de forma permanente, o que foi
comprovado nos autos.
A certidão expedida pela Secretaria de Estado da Saúde(fls. 60) comprova que o
autor iniciou seu trabalho no Hospital Estadual Dr. Francisco Ribeiro Arantes, em
17.07.1992, contratado pela CLT, onde labora até a presente data. Durante esse
período exerceu cargos distintos:
- de 17.07.1992 a 01.12.1992 Auxiliar de Serviços contratado pelo art.
443 da CLT;
- 01.12.1992 a 13.03.1997 Auxiliar de Serviços nomeado pelo art. 20
da LC 180/78;
- 13.03.1997 a 27.08.1997 Auxiliar de Enfermagem admitido pela Lei
500/74;
- 27/08/1997 a 29.03.2018 Auxiliar de Enfermagem nomeado pelo
art. 20 da LC 180/78
Segundo o relatório de insalubridade acostado às fls. 61 dos autos, na função de
auxiliar de serviços, cabia ao autor as seguintes atividades:
- Limpeza da unidade chão contaminado com catarro, urina, fezes,
vômitos, etc.
- Limpeza de lixeiras contendo material contaminado algodão, seringas,
agulhas, etc.
- Limpeza de banheiros;- Transporte de material biológico
fezes,
sangue e urina.
Tal avaliação acarretou o pagamento do adicional de insalubridade em seu grau
máximo (fls. 62/63). A mesma classificação se deu em relação à função de auxiliar de
enfermagem (fls. 64/67).
As condições especiais de trabalho e a exposição à agentes biológicos durante todo
período de labor também foram corroborados pela prova testemunhal produzida em
audiência.
Desta feita, enquanto não editada a Lei Complementar que regulamente as atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009469-78.2017.8.26.0286 -Voto no 30152 – M.
9
insalubres dos servidores públicos, conforme previsto no artigo 40, § 4o, III, da
Constituição Federal, de rigor a aplicação das regras do regime geral de previdência
social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob
condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com
conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada ou
concessão da aposentadoria especial após comprovação de 25 anos de exercício
efetivo de função, exposto de forma habitual aos agentes biológicos nocivos.”
Portanto, satisfeitas pelo autor as condições exigidas pelo
Regime Geral de Previdência Social (art. 57, inciso I, da Lei Federal no 8.213/91)
ser-lhe-á assegurado o direito à aposentadoria especial de que trata o inciso III
do § 4o do artigo 40 da CF.
No mesmo sentido, precedentes deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SOROCABA.
ENFERMEIRA. APOSENTADORIA ESPECIAL. Art. 40, § 4o, da CF. 1.
Ausência de prévio requerimento administrativo. O STF, no julgamento do RE
631240/MG-RG, firmou o entendimento de que a exigibilidade de prévio
requerimento administrativo para que se postule judicialmente a concessão
de benefício previdenciário não ofende o art. 5o, XXXV, da Carta Magna,
exceto quando o entendimento da Administração for notório e reiteradamente
contrário à postulação do segurado. Situação que se enquadra na exceção
prevista no referido julgado. Reforma da sentença, para afastar o decreto de
extinção do feito. 2. Mérito. Processo em condições de imediato julgamento.
CPC, art. 1013, § 3o, I. 3. Averbação de tempo de serviço prestado em
atividade insalubre para fins de aposentadoria especial. Possibilidade.
Conjunto probatório a amparar a pretensão. Laudo pericial e recebimento de
adicional de insalubridade. Omissão legislativa no tocante à regulamentação
do art. 40, § 4o, III, da CF. Aplicação, por analogia, do disposto no art. 57 da
Lei Federal no 8.213/91. Entendimento firmado pelo STF (MI no 721-7/DF) e
pelo C. Órgão Especial desta Corte (MI 168.151-0/5-00). Procedência da
demanda. 4. Recurso provido. (Apelação Cível 1018762-31.2016.8.26.0602;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Público; Data do Julgamento: 05/03/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009469-78.2017.8.26.0286 -Voto no 30152 – M.
10
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO PELO PROCEDIMENTO
COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARARAS. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. Pleito de condenação do Município ao pagamento do
adicional de insalubridade, bem como o reflexo em todas as verbas, desde a
contratação da requerente até a sentença definitiva. R. sentença que
reconheceu a insalubridade em grau máximo, no valor de 40% do menor
salário operacional da Prefeitura Municipal de Araras, mas apenas referente
ao período de 21/05/2014 a março de 2015, com reflexo do referido adicional
nas horas extraordinárias, férias, décimo terceiro salário e serviço noturno,
respeitada a prescrição quinquenal. MÉRITO. Prova técnica pericial que
concluiu no sentido de que a autora faz jus somente ao recebimento do
adicional de insalubridade referente ao período de 21/05/2014 a março de
2015. Vigência da Lei Complementar no 31/2013, que alterou o Estatuto dos
Servidores Municipais de Araras, a qual determina o recebimento do adicional
de insalubridade sobre o vencimento-base do servidor, com reflexos nas
férias, décimo terceiro salário, horas extraordinárias e serviço noturno.
Período de trabalho na função insalubre deverá ser contado com acréscimo
de 40% para fins de futura aposentadoria especial, em razão da aplicação,
por analogia, do disposto no art. 57 da Lei Federal no 8.213/91. Consectários
legais. Com observado pela r. sentença, de rigor a observância do decidido,
em sede do Recurso Extraordinário no 870.947/SE (Tema de Repercussão
Geral no 810, do E. STF). Manutenção integral da r. sentença. RECURSO DE
APELAÇÃO DO RÉU E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.
(Apelação / Remessa Necessária 1004399-48.2017.8.26.0038; Relator (a):
Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público;
Data do Julgamento: 29/01/2020)
RECURSO DE APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

CAMPINAS HOSPITAL MARIO GATTI MÉDICO APOSENTADORIA
ESPECIAL
Pretensão à contagem do tempo de exercício em atividade
insalubre para fins de aposentadoria especial
Acolhimento
Direito
conferido aos servidores públicos que trabalham em atividades prejudiciais à
saúde e à integridade física pelo art. 40, §4o, III, da CF
Norma
constitucional de eficácia limitada Na ausência de lei do respectivo ente
federativo a regulamentar a matéria, e sendo inegável o comando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009469-78.2017.8.26.0286 -Voto no 30152 – M.
11
constitucional nesse sentido, a Súmula Vinculante no 33 determina que a
aposentadoria especial deve ser concedida aos servidores públicos que
atenderem aos requisitos das regras do regime geral da previdência social
Mora legislativa não pode empecer o gozo de um direito constitucionalmente
garantido Inteligência dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 Presença das
condições especiais de trabalho durante os períodos em destaque que
emergem dos documentos colacionados, notadamente do Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais juntado, do laudo pericial produzido e dos
holerites anexados que atestam o recebimento de adicional de insalubridade
em grau médio Adicional de insalubridade em grau médio que possui arrimo
no Anexo XIV (Agentes Biológicos) da NR-15, aprovada pela Portaria no
3.214/78 do Ministério do Trabalho, cuja descrição converge para os
elementos previstos no art. 68 e Anexo IV do Decreto no 3.048/99
necessários à contagem de tempo de exercício para fins de aposentadoria
especial
Sentença reformada
Recurso provido. (Apelação / Remessa
Necessária 1018792-75.2016.8.26.0114; Relator (a): Marcos Pimentel
Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 12/03/2015; Data de Registro: 26/06/2019)
E desta Câmara:
SERVIDOR PÚBLICO
Dentista
Atividade em condição insalubre

Pretensão à aposentadoria especial
Possibilidade
Inexistência de lei
estadual regulamentando a matéria Admissibilidade de aplicação supletiva
da norma prevista no artigo 57 da Lei no 8.213/91, desde que preenchidos os
requisitos legais Precedentes Laudo comprovando contato com agentes
físicos, químicos, mecânicos e biológicos de forma habitual e permanente
Holerite demonstrando o recebimento do adicional de insalubridade - Certidão
de tempo de serviço comprovando 25 anos em atividades insalubres Direito
à paridade e integralidade dos vencimentos Juros moratórios e correção
monetária na forma a ser regrada na decisão definitiva do Tema 810 do C.
STF - Sentença de parcial procedência
Recurso do autor provido,
desprovido o da ré, solução extensiva à remessa oficial, que se considera
interposta, com observação (Apelação Cível 1015293-46.2016.8.26.0482; de
minha relatoria; Data do Julgamento: 06/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1009469-78.2017.8.26.0286 -Voto no 30152 – M.
12
Mantenho, portanto, a r. sentença por seus próprios
fundamentos.
Majoro os honorários recursais em 10% sobre o percentual
fixado na sentença (art. 85, §11, do CPC), totalizando 11% sobre o valor das
parcelas atrasadas, na forma definida na r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator